Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-69.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-69.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIONOR JOSE ROCHA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por candidato aprovado em 22º lugar em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, contra sentença que denegou a segurança impetrada visando à sua nomeação ou, subsidiariamente, à reserva de vaga. A sentença reconheceu a ausência de prova pré-constituída quanto à existência de contratações irregulares que implicassem preterição arbitrária do impetrante.

II. Questão em discussão: Discute-se se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, diante de alegada contratação precária de servidores para desempenhar funções semelhantes às do cargo ofertado no certame.

III. Razões de decidir: A mera classificação fora do número de vagas ofertadas em edital não gera, por si, direito subjetivo à nomeação. A contratação temporária, desde que realizada nos termos do art. 37, IX, da Constituição, não caracteriza automaticamente preterição ou burla ao concurso público. Ausência de demonstração de cargos efetivos vagos em número suficiente a alcançar a classificação do apelante. Inexistência de prova de preterição ou de que as contratações temporárias substituiriam cargos efetivos vagos, inviabilizando o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital exige prova inequívoca de preterição ou da existência de cargos efetivos vagos. A contratação temporária, por si só, não gera direito à nomeação quando não demonstrada a substituição de cargos efetivos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001105-69.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante VALDIONOR JOSE ROCHA e como apelado MUNICÍPIO DE POÇÕES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA